Tribunal: TJMT
Processo: 1009514-70.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009514-70.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONISIO LOURINHO WILLE - CPF: 423.468.609-30 (APELANTE), VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO), MASTERMIND CONSULTORIA E MARKETING DIRETO LTDA - CNPJ: 38.287.766/0001-71 (APELADO), ITALA AMAYRANNE AGUIAR - CPF: 127.724.437-52 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ ANET - CPF: 915.757.027-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTENTE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Sabe-se que o artigo 186 do Código Civil estabelece que: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

A ausência de demonstração de que o Banco tenha contribuído para a “fraude” ou negligenciado à segurança dos dados do cliente descaracteriza o dever de indenizar pela inexistência de nexo causal.

A culpa exclusiva do consumidor e de terceiro exclui a responsabilização do Banco, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC.

Descaracterizado o dever de indenizar, não há que se falar em reparação por Dano Moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Leonísio Lourinho Wille, em face da sentença prolatada pelo juízo do Núcleo De Justiça Digital De Direito Bancário 4.0, que, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais
, ajuizada em face de Mastermind Consultoria e Marketing Direto Ltda, Banco Pan S.A. e Banco Cetelem S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, o Recorrente aduz que a sentença deve ser reformada, porque houve falha na prestação dos serviços oferecidos pela parte Requerida, porque foi induzido em erro, restando demonstrado seu desinteresse na contratação de crédito, já que sequer houve a utilização de qualquer valor por parte do Autor.

Afirma que o golpe se conclui com a devolução do valor em favor da empresa golpista, sendo que o idoso permanece apenas com os descontos indevidos em sua aposentaodoria.

Assevera que a primeira Requerida se trata de correspondente bancária autorizada do segundo Requerido, Banco Pan, tanto que através da intermediação da primeira, a instituição financeira enviou o demonstrativo da contratação ao Autor em seu domicílio, bem como iniciou os descontos em sua conta.

Diante de tais razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O banco BNP Paribas Brasil S.A e Banco Pan S/A apresentaram suas respectivas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, Leonísio Lourinho Wille, insurge-se contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo De Justiça Digital De Direito Bancário 4.0, nos autos nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais
.

Na ocasião, o Magistrado julgou improcedentes os pedidos e condenou o Apelante ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Denota-se dos autos que o Apelante propôs a mencionada ação em face de Mastermind Consultoria e Marketing Direto Ltda, Banco Pan S.A. e Banco Cetelem S.A., sob a alegação de ter sido vítima da atuação de estelionatários devido à falha na prestação dos serviços por ele oferecidos.

Aduziu ter sido ludibriada por meio de ligações e mensagens, por pessoas que se passavam por funcionárias da empresa Mastermind Consultoria e Marketing Direto LTDA, afirmando serem correspondentes bancários do Banco PAN, ocasião em que informaram que havia um valor de crédito, decorrente da quitação antecipada do contrato de empréstimo consignado realizado anteriormente.

Segundo o Apelante, para que pudesse reaver o dinheiro mencionado, deveria assinar um documento com o Banco PAN, Contudo, após o procedimento referido, houve o depósito em sua conta da quantia de R$ R$ 51.519,99 (cinquenta e um mil quinhentos e dezenove reais e noventa e nove centavos), que acreditou estar restituindo ao Banco por meio do pagamento do boleto fornecido pela empresa Mastermind.

Afirma que, após o pagamento do boleto à empresa Mastermind,

houve a cobrança de empréstimo consignado com o Banco PAN (2a requerida), que, posteriormente, informou que o crédito teria sido cedido ao Banco Cetelem (3o requerido).

Sob o argumento de ter sido vítima de estelionatários e atribuindo a responsabilidade às Instituição Financeira e a “correspondente bancária”, moveu a ação pretendendo a declaração de inexistência do débito com o Banco, o ressarcimento dos valores pagos após e, por fim, para que a parte Apelada fosse condenada a indenizá-la por danos morais.

Convencido e sob o entendimento de que as circunstâncias do caso envolvem matéria eminentemente de direito, o Juiz Singular prolatou a sentença, devidamente fundamentada, de improcedência dos pedidos, o que motivou a interposição deste recurso.

De início, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a instituição financeira Apelante e a Recorrida.

Outrossim, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Sabe-se que o artigo 186 do Código Civil estabelece que: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Esse é o contexto da responsabilidade civil, que tem como pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal (liame entre o ato e o dano) e prejuízo efetivo (dano).

Cumpre ressaltar que, na ausência de um desses requisitos, inviável falar-se em reparação.

Do cotejo dos autos, verifica-se que não está demonstrado que a parte Apelada tenha contribuído com a dita contratação fraudulenta pelo Recorrente, mas sim que o Apelante foi induzida a erro por um terceiro fraudador.

Além disso, não há qualquer prova de que o Banco Apelado tenha contribuído para esse equívoco, tampouco que tenha negligenciado à segurança dos dados do cliente.

Como bem pontuou o Juízo Singular no ato sentencial:

“[...]23. Com efeito, a parte ré (Banco PAN) juntou aos autos o extrato e instrumento do contrato de cédula de crédito bancário – proposta 351923558 realizado por aparelho móvel e autorizado por senha, com inclusive reconhecimento facial (Id. 119126422). Insta destacar que este procedimento foi realizado no dia 30/11/2021, mesma data que recebeu os valores em sua conta corrente, conforme demonstrado pelo próprio autor (Id. 103866086), evidenciando que a contratação foi realizada pelo consumidor, afastando as alegações da parte demandante de que não teria solicitado o empréstimo. Nenhuma das hipóteses restou comprovada. Pelo contrário. Por mais que tenha ocorrido a juntada de somente trecho de conversas, em nenhum momento se vislumbra conduta da requerida em favorecer ou permitir a fraude.

Com tais considerações e diante da comprovação da efetivação do negócio jurídico por meio dos documentos juntados aos autos, a validade dos contratos está comprovada, razão pela qual não há que se falar em repetição do indébito ou reparação de danos morais pela instituição bancária.

[...]

A propósito, saliento que a requerente não discute o recebimento dos valores acordados com o banco requerido e que ainda juntou aos autos documentos que demonstram que no momento da contratação foi realizada a autorização por senha e reconhecimento facial em seu aparelho celular, ficando afastada qualquer alegação de responsabilidade objetiva nesta relação contratual, devido à culpa exclusiva da vítima. [...]”

Desta feita, ausente, no caso, qualquer prova da contribuição da parte Apelada, quanto aos fatos ilícitos retratados, o que descaracteriza o dever de indenizar pela ausência de nexo causal.

Vê-se que a situação retratada se amolda à excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor:

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...]

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CULPA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO. I. Embora a responsabilidade da instituição financeira seja objetiva e prescinda de culpa, é necessária a demonstração de nexo causal entre o dano alegado pelo consumidor e a conduta do prestador/fornecedor de serviços.

II. Demonstrado que o autor pagou boleto com elementos formais visivelmente irregulares, sendo nítida a verificação de que se trataria de um documento anômalo, adulterado, emitido por terceiro, rompe-se o nexo causal a ensejar a responsabilidade da instituição financeira.

III. Comprovada a existência da dívida, a negativação do nome do devedor no cadastro de proteção de crédito é medida regular, amparada em exercício regular de direito. (TJMG. RAC: 10000204435770004 MG. Órgão Julgador: 12a Câmara Cível. Relator: Des. Joemilson Donizetti Lopes. Julgamento: 02/03/2023. Publicação: 05/03/2023). Sem destaque no original.

Nesse norte, encontra-se o entendimento jurisprudencial deste Sodalício. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NULIDADE DA SENTENÇA - PRELIMINARES AFASTADAS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO - NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DE DILIGÊNCIA - AUSÊNCIA DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O BOLETO TENHA SIDO EMITIDO PELO APELADO, OU DE QUE TENHA SIDO GERADO EM AMBIENTE POR ELE DISPONIBILIZADO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DEMANDADAS - INTELIGÊNCIA DO § 3.o DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS PROVIDOS.

1. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

2. A alegação dos réus/recorrentes de que não tiveram qualquer participação na fraude do boleto bancário sofrida pelo autor não afastam a legitimidade para figurar no polo passivo uma vez que seus nomes constam no boleto alvo da discussão judicial.

3. Não há se falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional, prolação de sentença genérica ou ausência de fundamentação se a sentença resolveu as questões submetidas a julgamento forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador.

4. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

5. Não há nos autos provas de que o autor entrou em contato com a instituição bancária pelos canais oficiais de atendimento em momento prévio ao pagamento do boleto fraudulento, motivo pelo qual não deve o banco ser responsabilizado pela ação do autor. Evidencia-se que tal prova não é de difícil constituição, bastando que fosse juntado o extrato de seu atendimento, e-mails supostamente trocados, gravações de ligações ou qualquer outro documento capaz de provar que procurou a agência banco Santander a fim de confirmar a veracidade do primeiro boleto pago, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

6. Não configura falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira a ocorrência de fraude bancária pela aplicação do golpe denominado "phishing".

7. Nesse contexto, tendo em vista a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, há de ser excluída a responsabilização das rés, nos termos do inciso II do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. (TJMT. RAC 10041034620208110003. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastiao Barbosa Farias. Julgamento: 02/08/2022. Publicação: 05/08/2022). Sem destaque no original.

Desta feita, verificado que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Leonisio Lourinho Wille e mantém-se incólume a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, com a ressalva de que sua exigibilidade ficará suspensa por ser a Apelante beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024